Tribunal: STF
Processo: ARE 1489001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. CONSTATA FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não olvido a compreensão de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 825.798/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023.) 2. No entanto, não há que se falar em incompetência desta Corte Superior, porquanto estão "ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício" (HC n. 598.240/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Precedente" (AgRg no HC n. 812.125/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2023.), como o dos autos. 3. No caso dos autos, em relação à participação do paciente no delito de roubo circunstanciado, “[a] vítima Juliano de Quadros [...] Salientou que eles estavam armados e encapuzados, mas que os olhos, nariz e uma parte da testa eram visíveis. Confirmou o reconhecimento do réu Guilherme na delegacia, feito por fotografia, sem sombra de dúvida, como sendo um dos assaltantes, sendo que na delegacia. foram mostradas várias fotografias e fez o reconhecimento em sala separada de sua esposa”. De igual maneira, “[a] vítima Sônia Maria de Salles Lang [...] o ônibus parou e entraram 3 assaltantes, um foi ao fundo do ônibus, outro ficou na frente com a vítima e o marido e o outro ficou com o motorista; estavam com capuz e dava pra ver bem a parte dos olhos e o nariz; [...] Disse que consegue reconhecer um assaltante pelo nariz e olhos (nariz mais fino e olhos castanhos), pois ele teria ficado o tempo todo do assalto com ela e que olhou bem para o assaltante; confirmou o reconhecimento por foto na delegacia como a pessoa que esteve mais próximo da depoente no assalto; atribuiu ainda altura de 1,75m e magro; Referiu que na delegacia descreveu primeiro as características e depois foram mostradas várias fotos, sem identificação e que reconheceu um dos assaltante”. 4. Na sentença condenatória, salientou o Juízo singular que “as vítimas Juliano de Quadros e Sônia Maria de Salles Lang [...] confirmaram em audiência o reconhecimento por fotografia feito na delegacia de polícia, o modo efetuado por meio da descrição inicial do suspeito pela depoente, seguida da exibição de várias fotografias sem identificação, sendo que o casal de vítimas fez o reconhecimento em salas separadas, e apontaram como assaltante o réu Guilherme Teixeira Ribeiro. Ainda, referiram sem qualquer dúvida, a indicação do réu Guilherme quando do reconhecimento por fotografia em audiência”. 5. Consignou também o Juízo sentenciante que “ficou comprovado pelo depoimento das vítimas a prática do 6º fato denunciado pelos acusados João Paulo Machado e Guilherme Teixeira Ribeiro. [...] O fato de o crime ter sido praticado durante a noite, de forma a não existirem testemunhas oculares além das próprias vítimas, faz com que o depoimento delas seja de extrema valia para esclarecer o fato ocorrido e apontar com a imprescindível certeza a autoria delitiva, de modo que a palavra dos ofendidos acabar por receber especial valor”. Frisou também que “o fato de apenas uma vítima ter reconhecido João Paulo e duas o acusado Guilherme, num contexto de 25 ofendidos, não desmerece a versão por eles apresentada. O fato de os demais vitimados não terem condições de reconhecer os autores do crime não significa que alguém não possa tê-los reconhecido. Ao contrário, com o reconhecimento por qualquer das vítimas sobre os criminosos é suficiente para a condenação, desde que seja possível aquilatar a segurança na produção da prova, exatamente como ocorreu neste feito”. 6. Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva somente quando corroborado por outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório” (HC n. 232.960/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 6/11/2015). 7. Dessa forma, consoante os excertos acima destacados, a única prova utilizada para sua condenação consiste no reconhecimento fotográfico, o qual, a despeito se seguir minimamente o roteiro esboçado pelo Código de Processo Penal, não foi corroborado por outros elementos, somando-se a isso o fato de que as duas testemunhas que teriam reconhecido o paciente foram taxativas em afirmar que apenas teriam visto os olhos e os narizes dos agentes, de modo a fragilizar ainda mais o acervo probatório coligido aos autos. 8. Agravo regimental não provido.”



    Na fundamentação o recurso sustenta a violação do art. 5º, LXVIII da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso extraordinário do MPRS deve ser admitido.  Não se trata de reexame de provas ou de matéria infraconstitucional. O debate do presente recurso se limita a definir o alcance do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF.



    A controvérsia constitucional envolve, portanto, a definição dos contornos e limites da decisão transitada em julgado e a forma de sua revisão .



    Como bem destacado no recurso extraordinário, o debate sobre o acerto ou equívoco da decisão do STJ prescinde de interpretação da legislação infraconstitucional, uma vez que o tema pode ser analisado a partir da interpretação do alcance do inciso LXVIII do art. 5º da CF.



    Conheço do agravo de instrumento e dou provimento para que o recurso seja apreciado.



    A causa está madura e portanto deve ser apreciado o mérito do recurso extraordinário.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Inicialmente cabe destacar que a decisão condenatória transitou em julgado em 15 de fevereiro de 2017, sendo que o Habeas Corpus foi impetrado em março de 2022 (fl.189).



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo de Revisão criminal, podendo citar exemplificativamente os seguintes arestos:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido. (HC 140228 Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 04/11/2020 Publicação: 16/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 203506 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 23/08/2021, Publicação: 25/08/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido. (HC 245008 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 30/09/2024, Publicação: 16/10/2024)



    O STJ contrariou a jurisprudência do STF ao conceder esse Habeas Corpus. A decisão recorrida reanalisou matéria fática ao revalorar o peso probatório do reconhecimento, além de admitir que o writ funcionou claramente como um sucedâneo de Revisão criminal, uma vez que foi impetrado em face de uma condenação transitada em julgado há mais de 5 anos.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo e conheço do recurso extraordinário para, no mérito, dar provimento e cassar a decisão do STJ, determinando, por conseguinte, o restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente